Tribunal: STF
Processo: RE 181073
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO DE RENDA. Lucro líquido das pessoas
jurídicas. Retenção na fonte. Art. 35 da Lei nº 7.713-88. Sociedade
por quota de responsabilidade limitada.
Exame da compatibilidade do art. 35 da Lei 7.713-88 com a norma do art.
146, III, "a", da Constituição. No que se refere ao sócio quotista,
deve ser observado o que dispõe o contrato social da
pessoa jurídica quanto à previsão da disponibilidade econômica e
jurídica, imediata, do lucro líquido apurado no período-base.
Competência do Tribunal "a quo", para a verificação da previsão
contratual da referida disponibilidade.
Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.